Tribunal: TJDFT
Processo: 0708073-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708073-30.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 208 APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção à petição de ID 19219194, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Defesa do Ordem Urbanística para manifestação. Após, retorne-se concluso para julgamento. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator